Tribunal: STF
Processo: HC 258711
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.7.2025, por C J de O, em benefício próprio, no qual aponta como coator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator da Revisão Criminal n. 5.022/DF.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de São José dos Campos/SP (Ação Penal n. 0000226-98.2015.8.26.0577), em 19.8.2016, às penas de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 217-A c/c o inc. II do art. 226, na forma do art. 71, todos do Código Penal (estupro de vulnerável majorado). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que. desde o ano de 2009, por diversas vezes, em horários não determinados, (...), nesta cidade e comarca de São José dos Campos/SP, C J de O, qualificado à fls., praticou atos libidinosos com sua enteada D B P da S, criança à época de 10 anos de idade. 



    Segundo restou apurado, o denunciado conviveu coma mãe de D, M durante 9 anos. 



    Durante o relacionamento, quando D contava com apenas 
10 anos de idade, o denunciado começou a abordá-la sexualmente, dizendo que a levaria para morar com ele no Estado do Ceará (sua origem). 



    Para satisfazer sua lascívia, por diversas vezes, o denunciado observava Dafne enquanto ela dormia e tomava banho. Não suficiente, abordava a ofendida durante a madrugada e, no quarto da menina, enquanto ela dormia, passava as mãos nos seios e vagina da criança, exibindo a ela seu pênis.



    Ainda nesta época, nas oportunidades em que D pedia dinheiro ao denunciado, ele concordava, mas solicitava em troca que o deixasse passar as mãos no corpo da menina. 



    Após a separação do casal, D decidiu contar os abusos a sua mãe” (fls. 28-29, e-doc. 1 do ARE n. 1.295.330/SP, Relator o Ministro Luiz Fux – Presidente). 



    3. Em 2.8.2017, a Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao apelo defensivo para absolver o paciente, com fundamento nos incs. III e VII do art. 386 do Código de Processo Penal. Esta a ementa do Julgado:



    “Estupro de vulnerável – ausência de contato físico entre réu e vítima – atipicidade da conduta – precedentes do STJ – demais atos imputados não suficientemente demonstrados – absolvição” (fl. 37, 
e-doc. 1 do ARE n. 1.295.330/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente). 



    Contra esse acórdão, o Ministério Público estadual interpôs recurso especial, admitido pelo Tribunal de origem. 



    4. Em 24.4.2018, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal Justiça, deu provimento ao Recurso Especial n. 1.720.702/SP, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.9.2018, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DO PRECEDENTE CITADO NA DECISÃO AGRAVADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA EM CRIMES SEXUAIS. DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. SUPOSTA OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À DISPUTA JUDICIAL ENTRE AGRAVANTE E A EX-COMPANHEIRA, MÃE DA VÍTIMA. TESES QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Houve equívoco na interpretação jurídica do precedente citado na decisão agravada. Ademais, ao cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença condenatória, permanece ela nos seus exatos termos, inclusive na tipificação, qual seja, no art. 217-A c/c art.n 71 e art. 226, II, todos do Estatuto Repressivo. 



    2. A alegada fragilidade dos depoimentos da vítima e sua mãe não merece acolhida, pois esta Corte Superior possui firme entendimento de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima adquire maior relevância. Precedentes. 



    3. Para desconstituir o entendimento condenatório amparado nos depoimentos da vítima e sua mãe, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, providência de todo inviável nesta instância recursal, por óbice do enunciado n. 7 da Súmula/STJ. Precedentes. 



    4. Alegada omissão na decisão agravada quanto à disputa judicial travada entre o ora agravante e a mãe da vítima, sua 
ex-companheira, sobre o reconhecimento da união estável e a partilha de seu imóvel. Tais matérias não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, impossibilitando a análise por esta Corte Superior, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido” (fl. 46, e-doc. 1 do ARE 
n. 1.295.330/SP, Relator o Ministro Luiz Fux – Presidente). 



    A defesa interpôs recurso extraordinário, não admitido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 8.11.2018.



    5. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado, em 3.12.2018. 



    6. Transitado em julgado o decreto condenatório, a defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 5.022/DF no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.8.2019, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu da ação revisional. A decisão monocrática foi ratificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.6.2020, negou provimento ao agravo regimental interposto, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A pretensão da defesa recorrente não encontra guarida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da via revisional, porquanto se traduz, na verdade, em rediscussão ou em reavaliação das circunstâncias de fato (exame de provas já analisadas) que ensejaram a condenação. 



    2. Na espécia, verifica-se que o acórdão, ao qual se pretende imprimir juízo rescisório, apenas se resumiu a dar nova interpretação jurídica, lastreado na orientação desta Corte de que é irrelevante, para a configuração do delito sexual contra vulnerável, que haja contato físico entre o ofensor e o ofendido. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 156, e-doc. 1 do ARE n. 1.295.330/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente). 



    7. A defesa interpôs recurso extraordinário, não admitido pelo Ministro João Otávio de Noronha, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 19.8.2020. Essa decisão foi objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.295.330/SP, que teve seguimento negado pelo Ministro Luiz Fux, então Presidente deste Supremo Tribunal, em 22.10.2020. 



    8. Contra a decisão pela qual não conhecida a revisão criminal, o paciente impetra, em benefício próprio, o presente habeas corpus. 



    Sustenta, inicialmente, que o delito de ato libidinoso diverso da conjunção carnal “foi anterior à Lei n. 12.015/2009, ou seja, ‘não haveria previsão legal na época dos fatos para crime nenhum’” (fls. 4-5, e-doc.1).



    Afirma que “a denúncia somente foi oferecida cinco anos após os fatos e que a condenação em primeiro grau se subsidiou em prova inidônea, qual seja, o depoimento da mãe da menor, ex-mulher do acusado, com quem contende em juízo na ação de reconhecimento de união estável e partilha de diversos bens” 
(fl. 6, e-doc. 1).



    Alega o surgimento de prova nova, considerando que sua primeira esposa encaminhou “mensagem pelo Facebook em 2015, (...) alertando que teve contato com a denunciante e a mesma lhe confessou que iria 'acabar com a vida de C' e faria o que fosse preciso para não perder a disputa patrimonial” (fl. 7, 
e-doc. 1). 



    Assevera que "se separou em 2011, mas somente em 2015 foi feita a denúncia já estando tramitando o processo de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens [desde] 2013" (fl. 7, e-doc. 1).



    Pretende o restabelecimento do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e, em consequência, sua absolvição. 



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requeiro o conhecimento do presente pedido de habeas corpus, reconhecendo o direito e concedendo o writ, no sentido de (...), por força da Lei n. 12.015/2009, extinguir a pena referente ao crime de ato libidinoso diverso da conjunção carnal (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal). (...)



    Após a vinda das informações da autoridade coatora, este pedido seja deferido liminarmente e após, no mérito, (...) seja restabelecido [o acórdão do] Tribunal de Justiça de São Paulo” (fls. 13-14, e-doc. 1). 



    9. Em 3.7.2025, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Encaminhe-se a(o) Relator(a)” (e-doc. 3).



    10. Os autos vieram-me conclusos em 4.7.2025.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    12. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



     O impetrante/paciente juntou aos autos apenas o acórdão da Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 0000226-98.2015.8.26.0577.



    Confiram-se, sobre a situação descrita impeditiva do regular trâmite deste habeas, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    13. Não há comprovação, pelos elementos extraídos do ARE 
n. 1.295.330/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    14. Ao não conhecer da Revisão Criminal n. 5.022/DF, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na condenação do paciente pela prática do crime de estupro de vulnerável, assentando a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Estes os termos da decisão do Relator, posteriormente ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior:



    “C. J. de O. ajuíza revisão criminal, com fundamento no 
art. 621, III, do CPP, contra acórdão proferido por este Superior Tribunal no REsp n. 1.720.702/SP, com o objetivo de ver restabelecido o decisum absolutório prolatado pelo Tribunal de Justiça local.



    Depreende-se dos autos que o requerente, condenado em primeiro grau à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, II, ambos do CP, acabou por ser absolvido pelo Tribunal a quo. 



    Irresignado, o Ministério Público Federal interpôs recurso especial, ao qual foi dado provimento para restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau, cujo trânsito em julgado se deu em 3/12/2018. 



    A defesa, então, entrou com pedido de revisão criminal, no qual sustenta que o delito de prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal foi anterior à Lei n. 12.015/2009, ou seja, ‘não haveria previsão legal na época dos fatos para crime nenhum’ (fl. 4). 



    Assinala que a denúncia somente foi oferecida cinco anos após os fatos e que a condenação em primeiro grau se subsidiou em prova inidônea, qual seja, o depoimento da mãe da menor, ex-mulher do acusado, com quem contende em juízo na ação de reconhecimento de união estável e partilha de diversos bens. 



    Argumenta que surgiu prova nova, ‘tendo em vista que a primeira esposa do impetrante havia lhe passando mensagem pelo Facebook em 2015, lhe alertando que teve contato com a denunciante e a mesma lhe confessou que iria 'acabar com a vida de C.' e faria o que fosse preciso para não perder a disputa patrimonial’ (fl. 6). 



    Sublinha que ‘o ex-casal se separou em 2011, mas somente em 2015 foi feita a denúncia já estando tramitando o processo de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens desde 2013’ (fl. 8). 



    Pretende, diante disso, seja restabelecida a absolvição, com a expedição do alvará de soltura. Por fim, pleiteia ‘o direito à indenização (CPP, art. 630, caput), de logo postulando que seja arbitrada no mínimo em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)’; subsidiariamente, com o trânsito em julgado, pede ‘seja deferida a liquidação do quantum no juízo cível’ (fl. 20). 



    Ouvido, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento da revisão criminal (fls. 127-132). 



    Decido. 



    O caso retrata hipótese de não cabimento da revisão criminal. Com efeito, extrai-se do art. 621 do CPP o seguinte: 



    Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: 



    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 



    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 



    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    Na espécie, observo, nas razões do pedido, que a pretensão do requerente não encontra guarida em nenhuma das hipóteses legais, porquanto se traduz, na verdade, em rediscussão ou em reavaliação das circunstâncias de fato (reexame de provas) que ensejaram a condenação. 



    Nesse particular, verifico que o acórdão, ao qual se pretende imprimir juízo rescisório, apenas se resumiu a dar nova interpretação jurídica, lastreado na orientação desta Corte de que é irrelevante, para a configuração do delito sexual contra vulnerável, que haja contato físico entre o ofensor e o ofendido. No particular, precisas as ponderações do parecerista, quando assinalou (fl. 130):



    Ocorre que a matéria ora versada não foi objeto de deliberação por essa Corte Superior quando do julgamento do REsp de que cuida a presente revisão. Com efeito, conquanto a defesa também tenha alegado a atipicidade da conduta, assim o fez com fundamento na ‘ausência de contato físico entre a vítima e o agente’, por entender que essa circunstância afastaria o tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal. 



    A respeito, ficou consignado no acórdão rescindendo que é ‘entendimento pacífico da 5ª turma deste Tribunal Superior, no tocante à desnecessidade da existência de contato físico entre agressor e vítima para se configurar o tipo inserto no art. 217-A do CP, bastando haja a contemplação lascívia’ (fls. 49/50).



    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, ‘a’, do RISTJ, não conheço desta revisão criminal” (fls. 134-136, e-doc. 1 do ARE n. 1.295.330/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente).



    15. Como assentado na decisão impugnada, a pretensão do paciente/impetrante não se fundamenta em qualquer das hipóteses legais autorizadoras da revisão criminal, “porquanto se traduz, na verdade, em rediscussão ou em reavaliação das circunstâncias de fato (reexame de provas) que ensejaram a condenação”, pelo que o acolhimento do pleito de absolvição, apresentado na presente impetração, também exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.453-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do paciente demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 251.808-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.3.205).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, consideradas as provas testemunhais para condenação do agravante pelo crime de estupro de vulnerável, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ‘a ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 234.585-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RETRATAÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As decisões das instâncias ordinárias se encontram amparadas em conjunto de elementos probatórios que vai além da retratação de uma das vítimas trazida pela defesa, ‘Isto porque a condenação, além de lastreada nas referidas provas, contou com os relatos críveis da outra vítima, F. S., bem como pelas conclusões do Conselho Tutelar’, de modo que eventual divergência em relação a tal entendimento demandaria agudo reexame de fatos e provas, medida incabível na via eleita, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 247.107-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2024). 



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Intime-se o impetrante/paciente dessa decisão, sendo a ele dada ciência de ser titular do direito constitucional de ter advogado público, se não puder pagar profissional de sua livre escolha sem comprometer sua subsistência e a de seus dependentes.



    Encaminhe-se cópia desta decisão e da inicial desta ação à Defensoria Pública de São Paulo.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora